Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708677-15.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ OLÍMPIO PIRES CABRAL contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo julgou extinto o cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa (ID 69532984). Em suas razões (ID 69532990), o apelante alega que: 1) o precedente sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença na Ação Coletiva 32.159/97 ainda não transitou em julgado; 2) o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ainda aguarda o julgamento dos embargos e declaração, que podem ter efeitos infringentes. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e revogada a extinção se julgamento de mérito. Preparo comprovado (ID 69532993). Contrarrazões apresentadas (ID 69532995). É o relatório. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". No caso, as fichas financeiras demonstram que à época da pretensão o servidor estava lotado na Secretaria de Transportes e ocupava o cargo de Fiscal de Atividades Urbanas a época do ajuizamento da Ação Coletiva 32.159/97 e era representado não só pelo SINDIRETA como também pelo SINDAFIS (ID 196954138). Logo, o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 afeta o mérito do presente recurso. Embora o acórdão de julgamento tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios (ID 65055304) que, em tese, podem ter efeitos infringentes. Assim, como a nova decisão pode influenciar no julgamento do presente recurso, determino a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator